Tribunal: TJES
Processo: 5003698-61.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003698-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADRIANO SERRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto por ADRIANO SERRA em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória-ES que, ao proceder à detração de período de pena cumprida preventivamente de pena aplicada por condenação transitada em julgado, obteve tempo de pena inferior a 4 (quatro) anos e manteve o regime de cumprimento como semiaberto.

Em suas razões, o Recorrente alega que no momento em que o Juízo realizou a operação de detração e apurou tempo de pena inferior a 4 (quatro) anos, deveria realizar a progressão para o regime aberto, nos termos do disposto no art. 33, §2º, c do CPP.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

-ES, 1 de julho de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto por ADRIANO SERRA em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória-ES que, ao proceder à detração de período de reclusão cumprido preventivamente de pena aplicada por condenação transitada em julgado, obteve tempo de pena inferior a 4 (quatro) anos e manteve o regime de cumprimento como semiaberto.

Em suas razões, o Recorrente alega que no momento em que o Juízo realizou a operação de detração e apurou tempo de pena inferior a 4 (quatro) anos, deveria realizar a progressão para o regime aberto, nos termos do disposto no art. 33, §2º, c do CPP.

Verifica-se dos autos que foi comunicado ao Juízo da execução nova condenação no evento 06, pela prática do crime de tráfico de drogas, em que fora imposta ao Agravante a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, no regime inicial semiaberto para cumprimento da pena - ação penal nº. 0000322- 61.2014.8.08.0024. Ao realizar o somatório das penas, o Juízo
a quo
proferiu decisão, ora atacada, em que
computou o período de prisão preventiva
decorrente da ação penal nº. 0012875-09.2015.8.08.0024 na execução penal, visto que restou absolvido nesta ação, mantendo, ademais, o regime inicial semiaberto fixado na sentença anteriormente citada. Dessa forma, restou observado que o mesmo teria para cumprir apenas 03 (três) anos e 08 (oito) dias, uma vez que já tinha cumprido 03 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias.

Por essa razão, com base no tempo de pena restante para cumprimento, inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o Recorrente pretende ver o regime inicial fixado na sentença condenatória alterado, com progressão para o regime aberto.

No entanto, como bem destacado pelo Ministério Público, o contexto da execução penal é de início de cumprimento de pena definitiva e o regime inicial não foi fixado somente com base no tempo de pena fixado, mas também porque "
Da análise da sentença condenatória do seq. 6, extrai-se que o Agravante restou condenado pela prática de crime equiparado a hediondo, tendo o magistrado ainda reconhecido seus maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena - circunstâncias que aliadas ao
quantum

de pena imposto justificam a fixação de regime mais gravoso
.

Ao analisar a sentença condenatória que dá base à execução penal ora debatida, verifica-se que o Juízo consigna a existência de maus antecedentes do ora Recorrente. Em pesquisa aos sistemas informatizados não fui capaz de encontrar registro que embasasse os antecedentes maculados do Recorrente, mas encontrei atos infracionais praticados na adolescência que,como já decidido pelo STJ, confere a possibilidade de se dispor de um regime de cumprimento mais grave, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos. Nesse sentido,
HC n. 540.303/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 28/11/2019 e
AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.893.734/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.

Não fossem essas razões suficientes para manutenção do regime inicial de cumprimento da pena mais agravado, destaco que o regime fixado na sentença condenatória tomou por fundamento o art. 2º, §1º da Lei .8072/90, declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do HC 111.840/ES. Lembremos que em referido julgamento, o STF declarou a inconstitucionalidade da obrigação imposta ao Juízo de fixação do regime fechado, tendo na oportunidade aquela Corte deliberado que "Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal".

Em decisão mais recente, da lavra da Ministra Rosa Weber, o STF manteve referido entendimento ao destacar que:

O julgado não reconheceu direito automático a esse benefício, impondo-se sua apreciação pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos legais do art. 33 do Código Penal. Agregue-se o fato de que o benefício não está condicionado ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. (HC 213334 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 06-05-2022 PUBLIC 09-05-2022)

No caso dos autos, portanto, em se tratando de crime de tráfico (sem a figura do art. 33, §4º da Lei 11.343/06) que envolveu menores em sua execução, o regime mais gravoso está autorizado. Igualmente, esse ponto já restou aclarado pelo STF, que assim decidiu:

Na espécie, a fixação do regime mais gravoso foi alicerçada na quantidade de droga apreendida, vale dizer, 583,4 g de cocaína, distribuída em 617 papelotes, bem como em razão do envolvimento de adolescente na prática delitiva. (HC 191710 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021)

Portanto, seja pela vida pregressa do Recorrente ou pelas circunstâncias do crime praticado, verifico não haver possibilidade de promover, antes do início do cumprimento da pena, a progressão do regime determinado em sentença, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. DEFINIÇÃO EM SENTENÇA. DETRAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME COM BASE EM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que tenha havido detração do período de prisão preventiva do Recorrente, o regime inicial semiaberto subsistiria, uma vez que não foi fixado com base, exclusivamente, no quantum de sanção carcerária imposto.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.